Tribunal: STF
Processo: AI 784990
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Serviço Social do Comércio SESC - SESC, Administração Regional do Estado de São Paulo interpõe agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FGTS INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001 – NATUREZA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE (ART. 150, III, “b”, CF/88).



    1. As contribuições destinadas a formar o FGTS, que se destinam a consistir no próprio direito social tratado no artigo 7º, III, CF/88, são consideradas “contribuições sociais” (RE nº 115.979/SP); as exigências veiculadas na Lei Complementar nº 110/2001 – tendentes a custear complementos de correção monetária expurgados das contas fundiárias – não geram “receitas públicas”, mas inequivocamente destina-se a suportar encargos de FGTS pelo que ostentam a mesma natureza dele. Assim, afastadas quaisquer outras alegações de inconstitucionalidade, as exações previstas nos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 110/2001 haveriam de observar a anterioridade prevista no artigo 150, III, “b”, da Magna Carta, o que agora se reconhece. 



    2. Em face de a Lei Complementar nº 110/2001 haver sido publicada em 30.06.2001, a exigibilidade da contribuição de que tratam os seus artigos 1º e 2º só pode dar-se em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2002. 



    3. O FGTS nunca existiu para financiar os programas de habitação, saneamento e infra-estrutura; nasceu e existe com o escopo de garantir o trabalhador quando do fim da relação de emprego ou em outras situações muito especiais (art. 2º da Lei nº 8.036/90), sendo seus recursos operados pela Caixa Econômica Federal. 



    4. O art. 240 da CF/88 não proíbe que, além daquela contribuição dita “patronal” tratada no art. 22, I, II, III, da Lei nº 8.212/91, alguma outra seja criada cuja base de cálculo seja a “folha de salários” (art. 2º da LC nº 110/2001). Se a folha de salários foi eleita no art. 195, I, “a”, da Constituição como base de cálculo de contribuição patronal para custeio da Seguridade Social isso não impede, sequer diante do art. 240, que uma contribuição social possível de ser instituída segundo o art. 149 tenha também como base de cálculo aquela mesma realidade econômica. 



    5. Não há como afirmar o caráter confiscatório da multa de 75% imposta no art. 3º, § 2º, da Lei Complementar nº 110/2001, na medida em que incide sobre valores que em tese não são vultuosos, nem capazes de inviabilizar a atividade econômica do contribuinte. 



    6. Apelações da impetrante, da União e remessa oficial improvidas”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega a parte recorrente violação dos artigos 5º, LIV, 195, §§ 4º e 6º; 150, IV e § 6º; 167, IV; 154, I; 5º, XXII da CF.



    Em síntese, requer o reconhecimento da inconstitucionalidade das exações instituídas pelos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 110/2001, ao argumento de que as contribuições sociais devem necessariamente ter uma finalidade específica prevista no texto constitucional, o que não ocorre no caso em tela. 



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    A Corte de origem, ao confirmar a constitucionalidade das exações previstas na Lei Complementar nº 110/2001 e afastar a cobrança relativa ao exercício de 2001, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É que o Plenário do STF concluiu o julgamento da ADI nº 2.556, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, no sentido da constitucionalidade da contribuição do artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001. 



    O acórdão foi assim resumido:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A CUSTEAR DISPÊNDIOS DA UNIÃO ACARRETADOS POR DECISÃO JUDICIAL (RE 226.855). CORREÇÃO MONETÁRIA E ATUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). 



    ALEGADAS VIOLAÇÕES DOS ARTS. 5º, LIV (FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE NECESSIDADE PÚBLICA E A FONTE DE CUSTEIO); 150, III, B (ANTERIORIDADE); 145, § 1 º (CAPACIDADE CONTRIBUTIVA); 157, II (QUEBRA DO PACTO FEDERATIVO PELA FALTA DE PARTILHA DO PRODUTO ARRECADADO); 167, IV (VEDADA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE PRODUTO ARRECADADO COM IMPOSTO); TODOS DA CONSTITUIÇÃO, BEM COMO OFENSA AO ART. 10, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT (AUMENTO DO VALOR PREVISTO EM TAL DISPOSITIVO POR LEI COMPLEMENTAR NÃO DESTINADA A REGULAMENTAR O ART. 7 º, I, DA CONSTITUIÇÃO). 



    LC 110/2001, ARTS. 1 º E 2 º . 



    A segunda contribuição criada pela LC 110/2001, calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da exigibilidade – art. 2º, §2º da LC 110/2001). Portanto, houve a perda superveniente dessa parte do objeto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade. 



    Esta Suprema Corte considera constitucional a contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, desde que respeitado o prazo de anterioridade para início das respectivas exigibilidades (art. 150, III, b da Constituição). 



    O argumento relativo à perda superveniente de objeto dos tributos em razão do cumprimento de sua finalidade deverá ser examinado a tempo e modo próprios. 



    Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas prejudicadas em relação ao artigo 2º da LC 110/2001 e, quanto aos artigos remanescentes, parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14, caput, no que se refere à expressão "produzindo efeitos", bem como de seus incisos I e II.”



    Necessário ressaltar, ainda, que, nos autos do RE nº 878.313/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 846), o Tribunal Pleno já decidiu pela constitucionalidade da contribuição social prevista no art. 1º da LC nº 110/2001, inclusive no tocante ao alegado desvio de finalidade e exaurimento da finalidade da referida contribuição.



    Segue a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 846. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110, DE 29 DE JUNHO DE 2001. PERSISTÊNCIA DO OBJETO PARA A QUAL FOI INSTITUÍDA. 1. O tributo previsto no art. 1º da Lei Complementar 110/2001 é uma contribuição social geral, conforme já devidamente pacificado no julgamento das ADIs 2556 e 2558. A causa de sua instituição foi a necessidade de complementação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, diante da determinação desta SUPREMA CORTE de recomposição das perdas sofridas pelos expurgos inflacionários em razão dos planos econômicos denominados "Verão" (1988) e "Collor" (1989) no julgamento do RE 226.855. 2. O propósito da contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se devidamente vinculada, não se confunde com os motivos determinantes de sua instituição. 3. O objetivo da contribuição estampada na Lei Complementar 110/2001 não é exclusivamente a recomposição financeira das perdas das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS em face dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Verão e Collor. 4. A LC 110/2001 determinou que as receitas arrecadadas deverão ser incorporadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (art. 3º, 1º), bem como autorizou que tais receitas fossem utilizadas para fins de complementar a atualização monetária resultante da aplicação, cumulativa, dos percentuais de dezesseis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento e de quarenta e quatro inteiros e oito décimos por cento, sobre os saldos das contas mantidas, respectivamente, no período de 1º de dezembro de 1988 a 28 de fevereiro de 1989 e durante o mês de abril de 1990 (art. 4º, caput ). 5. Já o artigo 13 da Lei Complementar 110/2001 determina que As leis orçamentárias anuais referentes aos exercícios de 2001, 2002 e 2003 assegurarão destinação integral ao FGTS de valor equivalente à arrecadação das contribuições de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei Complementar ). 6. Ao estabelecer que, até o ano de 2003, as receitas oriundas das contribuições ali estabelecidas terão destinação integral ao FGTS, pode-se concluir que, a partir de 2004, tais receitas poderão ser parcialmente destinadas a fins diversos, desde que igualmente voltados à preservação dos direitos inerentes ao FGTS, ainda que indiretamente. 7. Portanto, subsistem outras destinações a serem conferidas à contribuição social ora impugnada, igualmente válidas, desde que estejam diretamente relacionadas aos direitos decorrentes do FGTS. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída. "



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente